Tribunal: TJPA
Processo: 0810047-83.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810047-83.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: M F COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NOS TERMOS DO ART. 487, III, “b” –

PEIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO,
homologou acordo entre as partes extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”.

O apelante alega que
firmou com a apelada o termo de acordo juntado no ID. 9045751, no qual as partes solicitaram expressamente a suspensão do presente feito, nos termos do art. 922 do CPC, até o cumprimento da transação.

No entanto, o juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID.9045754), nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, HOMOLOGO O ACORDO DE FLS. 100-103, ID. 32831336 por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos a livre manifestação de vontade das partes para os fins do art. 515, III, do CPC e JULGO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, III, “b”, do mesmo Codex.

Custas processuais remanescentes ficam dispensadas, com base no art. 90, § 3º do CPC. Honorários advocatícios conforme os termos do acordo. Em caso de silêncio, cada parte arcará com ônus do respectivo patrono”.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que homologou o acordo e extinguiu a execução,
nos termos do art. 487, III, “b”
.

Observo que a parte ré/apelada está devidamente ciente da presente ação, conforme termo de acordo juntado no ID
9045751
. Da mesma forma, requer a suspensão da execução em razão da composição firmada com o banco apelante.

Em razão do comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e do pedido de suspensão da ação realizado, entendo não ser obrigatória a constituição de advogado para este fim.

Além disso, observo que a intimação da apelada para apresentar contrarrazões foi enviada ao endereço constante no termo de acordo, mas a parte se mudou e não informou ao juízo seu novo endereço, reputando-se válida a intimação enviada ao endereço cadastrado. Também verifico que não há obrigatoriedade de intimação da ré para apresentação de contrarrazões, uma vez que não há pedido contrário ao que a própria ré formulou.

Assim, assiste razão ao apelante, devendo ser afastada a sentença que extinguiu a presente ação. Em razão do acordo entabulado no curso da execução, o processo deverá ser suspenso, nos termos do art. 922 do CPC:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Da análise do dispositivo supracitado, denota-se que a suspensão da execução por convenção entre as partes não autoriza a extinção do feito executivo, devendo ele permanecer suspenso até o adimplemento da obrigação.

Esse é o entendimento da jurisprudência nacional:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO - OFENSA AO ARTIGO 792 DO CPC - PRECEDENTES. I - No processo executivo, a convenção das partes, quanto ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC). II - Precedentes desta Corte. III - Recurso Especial conhecido e provido. (REsp 158.302/MG, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 351)

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. -O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação" -Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode homologar e extinguir a execução, por violar frontalmente o art. 922 do CPC. -APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-DF 20160110708547 DF 0019749-72.2016.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. As partes têm interesse jurídico na homologação do acordo que celebraram, seja para a constituição do título judicial, seja para a simples suspensão do processo. 2. A homologação de acordo firmado em execução ou na fase de cumprimento de sentença não enseja a extinção do processo, mas tão somente sua suspensão até o cumprimento integral. 3. Se o acordo preenche todos os requisitos de validade do negócio jurídico, não há impedimento à homologação. 4. Depreende-se do art. 922 do CPC[1] que há compatibilidade entre a homologação de acordo e a suspensão do processo de execução até o integral cumprimento. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Unânime. [1] Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

(TJ-DF 07230268220218070000 DF 0723026-82.2021.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 22/09/2021, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto,
não há razão para extinção da execução, devendo o presente processo permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação
.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a extinção da ação em razão da homologação do acordo realizado entre as partes. O presente processo permanecerá suspenso até o cumprimento integral da obrigação,
na forma do artigo 922 do CPC
.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024